Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 65 DO CPC E DA SÚMULA No 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A regra da competência para as ações que têm como fundamento direito real ou direito pessoal sobre bens móveis, é da circunscrição do foro de domicílio do réu.
2. Referida competência territorial é relativa. Ipso facto, não pode ser declinada de ofício, ou seja, vai depender de provocação da parte interessada, conforme se infere do Enunciado de Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não é permitido que após a intimação do autor para justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do réu, os autos sejam remetidos para outra circunscrição, instalando-se o controle de ofício da competência relativa, o que é vedado no ordenamento jurídico.
4. Aplicação da regra da Perpetuatio Jurisdicionis, prevista no art. 43 do CPC quando, havendo a distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência do Juízo para o qual fora distribuído pelo autor.
5. CONFLITO NEGATIVO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.